Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DIMOF) E DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO (DECRED). IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Sabe-se que a execução deve se processar para a satisfação do credor, razão pela qual as consultas aos sistemas eletrônicos colocados à disposição da autoridade judiciária – BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e ERIDF – devem ser deferidas com vistas à maior eficiência e celeridade.
2. Todavia, outras diligências excepcionais, tais como as requisições de informações constantes do DECRED e DIMOF, devem apresentar alguma frutuosidade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências.
3. Não foi demonstrada a concreta utilidade nas requisições das declarações pretendidas, tampouco a forma como isto poderia ensejar a localização de bens penhoráveis. 3.1. As declarações pleiteadas, embora possuam informações de viés financeiro, não fornecem conteúdo patrimonial expropriável. 3.2. Assim, deve ser mantido o indeferimento de tais medidas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.